Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. INCLUSÃO DO ABONO PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. DEVIDA A INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). CARÁTER TRANSITÓRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar no 840/2011, constitui direito do servidor público distrital a conversão da licença-prêmio não gozada na atividade em pecúnia.
2. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.
3. A gratificação de movimentação (GMOV) é paga ao servidor apenas enquanto presentes os requisitos previstos na Lei Distrital no 318/92 para a sua concessão. Tem, portanto, natureza transitória, não devendo compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
4. Apelação e conhecida e parcialmente provida.